Tribunal: TJES
Processo: 5004805-40.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004805-40.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: ADEMAR PERTEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES que, nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta para cobrança de IPTU/TSU, julgou extinto o feito com base no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito pelo executado, sem, contudo, impor a este a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, quando o débito exequendo é quitado após a sua citação válida nos autos da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento do débito ocorreu após a citação válida do executado, conforme comprovado nos autos, o que atrai os efeitos da constituição da relação processual.

4. A citação válida é marco temporal que define a responsabilidade pelas despesas processuais e honorários, nos termos do art. 312 do CPC, sendo aplicáveis os princípios da causalidade e da sucumbência.

5. A parte executada deu causa à propositura da ação e não efetuou o pagamento antes da citação, razão pela qual deve arcar com as custas e os honorários, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, I c/c §4º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento do débito após a citação válida do executado atrai a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, sendo devida a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

2. A citação válida marca a formação da relação processual e legitima a responsabilização da parte executada pelas despesas do processo.

Vitória/ES, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004805-40.2018.8.08.0014

APELANTE
: MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO
: ADEMAR PERTEL

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
, que julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de
ADEMAR PERTEL
, na forma do art. 924, II, do Código de Processo Civil, e deixou de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Em seu recurso (id. nº 14146441), o Município recorrente alega que a sentença deve ser reformada, uma vez que deixou de condenar o apelado ao pagamento dos honorários e custas processuais.

Sustenta que a jurisprudência reconhece a impossibilidade de extinção da execução fiscal sem o adimplemento integral do crédito.

Defende que a Fazenda Pública possui legitimidade concorrente com o advogado para cobrança de honorários em feito próprio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o executado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, além dos honorários recursais.

Muito bem. Examinando os autos, constato que o Município de Colatina ajuizou Ação de Execução Fiscal contra o executado, ora apelado, para cobrança relativa a débitos de IPTU/TSU.

Após a citação, o recorrido quitou o débito, levando o Município apelante a requerer a extinção do processo com a condenação daquele em custas e honorários advocatícios.

Sem delongas, entendo que é o caso de provimento do recurso.

Do que se infere dos autos, a execução fiscal foi extinta em razão de informação apresentada pelo Município apelante (id. nº 14146383) de que a dívida exequenda foi quitada.

E, basta uma breve análise do comprovante de pagamento acostado aos autos pelo Município apelante (id. nº 14146436) e do Aviso de Recebimento (AR) acostado aos autos (id. nº 14145925), para que se constate que a parte executada foi citada em 24/10/2019, anteriormente à efetivação do pagamento extrajudicial do débito, razão pela qual mostra-se perfeitamente cabível a sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

Ora, a teor do que disposto no artigo 312 do Código de Processo Civil, tendo ocorrido a citação válida da parte executada, os efeitos da ação podem ser quanto a ela produzidos, haja vista que passa a integrar a relação processual.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DE DÉBITO APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO. Apelação cível interposta pelo município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu o executivo fiscal em razão da quitação do débito, mas deixou de condenar o executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais. O apelante sustenta que, extinta a execução pelo pagamento da dívida após citação válida, o executado deve arcar com os ônus da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade. A questão em discussão consiste em determinar se, em execução fiscal extinta em razão de quitação do débito após citação válida, é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. O princípio da causalidade impõe a atribuição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à instauração da demanda, independentemente de eventual vitória na tutela do direito material.
Nos casos em que a extinção da execução fiscal ocorre por pagamento do débito após a citação válida, a jurisprudência pacífica do STJ estabelece que os honorários advocatícios são devidos, uma vez que o executado deu causa ao ajuizamento da ação
(RESP 1801071/RJ e RESP 1.719.335/RS). A fixação de honorários segue o disposto no art. 85 do CPC/2015, sendo cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a quitação da dívida ocorre após a citação válida. Assim, resta configurada a obrigação do executado de arcar com os honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade, impondo-se a reforma da sentença. Recurso provido [...] (TJES; AC 0071856-90.2003.8.08.0011; Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Publ. 25/10/2024).

Assim, em atenção aos princípios da sucumbência e da causalidade, entendo que deve ser reformada a sentença para o fim de condenar a parte recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que devem ser fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I c/c §4º, III do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Município de Colatina para o fim de reformar a sentença e condenar a parte executada, ora apelada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, já considerados os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.